Tribunal: TJBA
Processo: 8003622-87.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003622-87.2023.8.05.0079

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s): JOSE MANUEL TRIGO DURAN

APELADO: NATANAEL BORGES DOS SANTOS

Advogado(s):EDUARDO GOMES DE PAULA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO QUITADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA ORIGEM.
RECURSO DESPROVIDO.
MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE MÉRITO. HONORÁRIOS MAJORADOS EM 18%.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito referente ao contrato nº 112635700, determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 e ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a demanda deve ser sobrestada em razão da afetação do Tema Repetitivo nº 2.092/STJ;

(ii) a disponibilização de dívida quitada em plataforma de negociação justifica a negativação; e

(iii) é devida a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. Razões de decidir

O Tema 2.092/STJ não se aplica ao caso, pois a controvérsia não trata de negativação fundada em dívida prescrita, mas sim de inscrição indevida após quitação do débito.

A ré não comprovou a higidez da dívida, tampouco infirmou o comprovante de pagamento apresentado pelo autor, incidindo o art. 373, II, do CPC.

A pretensão de minoração dos honorários não merece acolhida, por estarem em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC, considerando a natureza da causa e o zelo profissional demonstrado.

IV. Dispositivo

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 2º e 11.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8003622-87.2023.8.05.0079
, em que figura como apelante
CLARO S.A
, e como apelado
NATANEL BORGES DOS SANTOS
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do apelo e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239